Tribunal: TJSP
Processo: 1165596-73.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE NORMA DA ANS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE NORMA DA ANS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de valores cobrados após o cancelamento do contrato pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de mensalidades com base em cláusula de aviso prévio de 60 dias após o pedido de cancelamento do plano de saúde coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias é inválida, pois o art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 foi anulado judicialmente com efeitos nacionais.
4. Revogada a base normativa da cláusula e declarada sua nulidade, é inexigível qualquer cobrança com fundamento no aviso prévio.
5. A restituição dos valores pagos após o cancelamento é devida, pois indevidamente exigidos com base em cláusula nula.
6. A sentença está fundamentada e deve ser mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
a) É indevida a cobrança de aviso prévio após o pedido de cancelamento de plano de saúde coletivo, em razão da nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 487, I; RITJSP, art. 252; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, IV; RN ANS no 195/2009 (revogada pela RN no 455/2020).
Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCív 1003567-78.2021.8.26.0004, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 06.10.2021; ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, 5a Vara Federal do RJ.